Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-79.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO E PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR MUNICIPAL – CHEFE DE CONTABILIDADE – BARRETOS – APOSENTADORIA. Pretensão do autor ao recálculo de seus proventos de aposentadoria, a fim de que sejam computados com integralidade e paridade (modificação no padrão de vencimento), bem como que os adicionais temporais sejam calculados tendo por base de cálculo os vencimentos integrais, com o respectivo

Ementa:
APELAÇÃO E PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR MUNICIPAL – CHEFE DE CONTABILIDADE – BARRETOS – APOSENTADORIA. Pretensão do autor ao recálculo de seus proventos de aposentadoria, a fim de que sejam computados com integralidade e paridade (modificação no padrão de vencimento), bem como que os adicionais temporais sejam calculados tendo por base de cálculo os vencimentos integrais, com o respectivo pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

CABIMENTO – Direito à integralidade e paridade que, apesar de já reconhecido administrativamente, tem sido calculado de maneira indevida – Necessidade de inclusão do padrão de vencimento no 47 (e não 36, conforme calculado pelo instituto de previdência requerido), a fim de ser observada legislação vigente – Previsão de extinção do cargo que não impede o recálculo dos proventos de aposentadoria – Adicionais temporais (quinquênios e sexta parte) que devem ser calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma natureza - Inteligência do art. 124, da Lei Orgânica do Município de Barretos - Inocorrência de "efeito cascata" - Conformidade com o art. 37, XIV, da Constituição Federal – Gratificação funcional que deve ser incluída nos vencimentos integrais, dada sua natureza permanente.

R. sentença de procedência mantida.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001923-79.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BARRETOS -
INSTITUTO DE PREV MUNICIPIO BARRETOS, é apelado GENARO SQUITINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No 17.193 (processo digital)
APELAÇÃO No 1001923-79.2019.8.26.0066
No NA ORIGEM: 1001923-79.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCÍPIO DE
BARRETOS - IPMB
APELADO: GENARO SQUITINI
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
APELAÇÃO E PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR
MUNICIPAL CHEFE DE CONTABILIDADE BARRETOS
APOSENTADORIA. Pretensão do autor ao recálculo de seus
proventos de aposentadoria, a fim de que sejam computados com
integralidade e paridade (modificação no padrão de vencimento),
bem como que os adicionais temporais sejam calculados tendo por
base de cálculo os vencimentos integrais, com o respectivo
pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição
quinquenal.
CABIMENTO Direito à integralidade e paridade que, apesar de
já reconhecido administrativamente, tem sido calculado de
maneira indevida
Necessidade de inclusão do padrão de
vencimento no 47 (e não 36, conforme calculado pelo instituto de
previdência requerido), a fim de ser observada legislação vigente
Previsão de extinção do cargo que não impede o recálculo dos
proventos de aposentadoria Adicionais temporais (quinquênios e
sexta parte) que devem ser calculados sobre os vencimentos
integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não,
excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma
natureza - Inteligência do art. 124, da Lei Orgânica do Município
de Barretos - Inocorrência de “efeito cascata” - Conformidade com
o art. 37, XIV, da Constituição Federal Gratificação funcional
que deve ser incluída nos vencimentos integrais, dada sua natureza
permanente.
R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810,
pelo E. STF.
Honorários advocatícios - MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DO
REQUERIDO DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela
provisória de urgência ajuizada por GENARO SQUITINI em face da
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS -
IPMB. Aduz o autor ser servidor público do Município de Barretos
aposentado desde 01.12.1988, anteriormente ocupante do cargo de Chefe de
Contabilidade. Alega que o requerido não tem procedido ao correto cálculo
de sua aposentadoria, na medida em que, apesar de a publicação da Lei
Municipal no 4.470/2011 ter alterado a escala de padrão de vencimento do
cargo de Chefe de Contabilidade, tal alteração não foi realizada em seus
proventos, ferindo o dever de paridade e integralidade com os servidores da
ativa. Argumenta que, mesmo o requerido tendo concordado com o recálculo
de sua aposentadoria (processo administrativo no 42.0874-9/42.0000-4-
IPMB), tal recálculo foi realizado sem o cômputo do novo padrão de
vencimentos. Sustenta também que o requerido tem calculado de forma
equivocada os adicionais temporais, sem contabilizar o quinquênio para
cálculo da sexta parte, bem como sem computar a função gratificada para
cálculo tanto de quinquênio como de sexta parte. Requer a concessão de
tutela provisória de urgência a fim de que seja determinado o recálculo de
seus proventos de aposentadoria de forma integral e párea com os servidores
da ativa, nos termos da Lei Municipal no 4.470/2011, bem como com o
devido cômputo dos reflexos decorrentes dos adicionais temporais sobre seus
vencimentos integrais, com o pagamento dos valores devidos, respeitada a
prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pela definitividade da tutela provisória
de urgência.
Custas devidamente recolhidas pelo autor (fls. 17/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
4
Foram acostadas à petição inicial cópia do documento de
identificação do autor (fl. 21), demonstrativo de pagamento da aposentadoria
(fl. 22), Portaria que determinou a aposentadoria do autor (fl. 23), certidão da
forma de cálculo dos proventos de aposentadoria (fl. 24), cópia do
procedimento administrativo de revisão da aposentadoria (fls. 26/31), cópia
da Lei Municipal no 4.470/2011 (fl. 32), das Leis Complementares
Municipais no 213/2013 (fls. 33/93) e 68/2006 (fls. 94/145), bem como da Lei
Orgânica do Município de Barretos (fls. 146/257).
Indeferida a tutela provisória pleiteada (fls. 258/261).
Contestação pelo Instituto de Previdência do Município de
Barretos IPMB (fls. 278/286), alegando preliminarmente a ocorrência de
prescrição de fundo de direito, e, no mérito, a improcedência da demanda.
Foram juntadas cópias das Lei Complementares Municipais no 3.705/2004
(fls. 290/314) e 213/2013 (fls. 315/375). Réplica às fls. 378/381.
Devidamente intimadas a especificarem os meios de prova que
pretendessem produzir (fl. 383), o autor requereu o julgamento antecipado do
feito (fl. 384), não havendo manifestação do requerido, conforme certidão de
fl. 385.
Sobreveio r. sentença de fls. 386/393, proferida em 27.02.2020,
cujo relatório adoto, que afastou a preliminar arguida e julgou procedentes os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para (a)
condenar o requerido a proceder ao recálculo dos proventos de
aposentadoria do autor, respeitando a paridade do seu valor com o padrão
de vencimentos estabelecido na LC 213/2013 (no 47) e incluindo na base de
cálculo dos quinquênios e da sexta-parte o valor da gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
5
incorporada de função, bem como para (b) condená-lo ao pagamento das
diferenças havidas e não abrangidas pela prescrição quinquenal, em
valores a serem calculados na fase de cumprimento de sentença, com
atualização monetária pelo IPCA-e a partir de cada vencimento e
acréscimo de juros calculados na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação que lhe deu a Lei no 11.960/2009, a partir da citação inicial.
Condeno-a, ainda, a apresentar em juízo em até dez dias após o trânsito
em julgado dessa sentença, os comprovantes de pagamento da
aposentadoria do autor na forma de ficha financeira relacionados ao
período não prescrito.
Condeno-o finalmente ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
condenação, devidamente corrigido, a ser apurado em cumprimento de
sentença.
Publique-se e intime-se.” (fls. 392/393)
Apela o requerido (fls. 395/404), aduzindo, em síntese, que: a) a
Lei Complementar no 4.470/2011 foi revogada pela Lei Complementar no
213/2013, lei esta que, ao estruturar novo plano de carreira dos servidores
municipais, estabeleceu que o cargo de chefe de contabilidade possui padrão
de vencimento número 36, diverso daquele previsto na Lei Complementar no
4.470/2011, o que impossibilita a equiparação de vencimentos com os
servidores ativos; b) quanto ao cálculo dos adicionais temporais, a Lei
Orgânica Municipal estabelece que o quinquênio deve incidir apenas sobre o
vencimento do servidor; c) o art. 37, XIV, da Constituição Federal, veda o
cômputo de gratificações temporais “umas sobre as outras”. Pugna pela
reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação legal
(art. 1.007, §1o, do CPC/2015), acompanhado de contrarrazões (fls. 407/410).
As partes não apresentaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
6
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, que além do recurso de apelação do autor, será apreciado aqui o
reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no §3o, III, do art. 496 do CPC/2015, pois se trata de
sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor do proveito
econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as excludentes
referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma das hipóteses dos
incisos I a IV.
Trata-se ação pelo procedimento comum na qual o autor,
servidor público municipal aposentado, pleiteia o recálculo de sua
aposentadoria, de modo que receba seus proventos com integralidade e
paridade com os servidores da ativa, bem como que os adicionais temporais
(quinquênio e função gratificada) percebidos sejam calculados sobre seus
vencimentos integrais, com o apostilamento das medidas e pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.
De acordo com a Portaria no 260/1988 (fl. 23), foi concedida ao
autor “aposentadoria integral por tempo de serviço”, do cargo efetivo de
“Chefe da Contabilidade da Câmara Municipal de Barretos, em 01.12.1988.
Ademais, de acordo com certidão emitida em 15.05.2008 pelo Presidente da
Câmara Municipal de Barreto (fl. 24), é possível verificar que o autor também
recebeu seus proventos com paridade em relação aos servidores ativos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
7
medida em que teve alteração no valor de sua aposentadoria, em virtude de
modificação no padrão de vencimento do cargo (passou do padrão no 31 para
o padrão no 36).
Aponto que o próprio requerido, em seu recurso de apelação,
afirma que “de fato, a paridade na remuneração lhe foi concedida em sede
administrativa, por ocasião da aposentadoria” (fl. 400).
Assim, incontroverso que o autor tem direito ao recebimento de
proventos de aposentadoria com integralidade e paridade em relação aos
servidores da ativa. A controvérsia presente nos autos, contudo, dá-se na
medida em que o autor alega que o recálculo de sua aposentadoria não tem
sido feito de maneira adequada.
Sobre esse ponto, o autor sustenta que o requerido não teria
procedido ao recálculo de sua aposentadoria nos termos das alterações
advindas da Lei Municipal 4.470/2011, a qual teria modificado o padrão de
vencimentos do cargo de chefe de contabilidade para o no 47.
Nesse sentido, o autor apresentou requerimento administrativo de
revisão de aposentadoria (processo n 42.0874-9/42.0000-4-IPMB
fls.
26/31), a partir do qual o requerido manteve reconhecido seu direito à
integralidade e paridade de vencimentos, mas somente determinou o recálculo
de sua aposentadoria nos termos da Lei Municipal no 4.725/2012 (fl. 27).
Ocorre que, a Lei Municipal no 4.725/2012 “dispõe sobre
reajuste anual da escala de padrão de vencimento dos servidores da Câmara
Municipal de Barretos”, estabelecendo que “fica reajustada em 4,19%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
8
(quatro vírgula dezenove por cento) a Escala de Padrão de Vencimento dos
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Barretos, Anexo VI, da Lei n.o
3.410, de 26 de janeiro de 2001 e alterações subsequentes, incorporando-se
aos vencimentos e proventos para todos os efeitos”.
Por outro lado, o art. 2o da Lei no 4.470/2011 (fl. 32) estabeleceu
alteração específica no padrão de vencimento dos ocupantes do cargo efetivo
de chefe de contabilidade, prevendo que “o cargo efetivo de 'Chefe de
Contabilidade' constante do ANEXO IV - Quadro de Pessoal Suplementar da
Lei n.o 3410, de 26 de janeiro de 2001, com alterações subsequentes, passa
do Padrão '40', para o Padrão '47', estabelecido pelo ANEXO VI - Escala de
Padrão de Vencimento, da mesma lei”.
Não se verifica, portanto, que o instituto requerido tenha
procedido ao recálculo da aposentadoria do autor sem acrescentar as
alterações advindas da Lei Municipal no 4.470/2011 (fl. 27), de modo que
contrariou o direito do autor ao recebimento de proventos de
aposentadoria com integralidade e paridade.
Não se desconhece aqui o fato de que o cargo de chefe de
contabilidade encontra-se inserido no rol de “cargos efetivos destinados à
extinção na vacância”, de acordo com Anexo V da Lei Complementar
Municipal no 213/2013 (fls. 84 e 366). Entretanto, tal situação não impede
que o autor receba seus proventos de aposentadoria consoante última
alteração legislativa sobre o tema (no caso, a Lei Municipal no 4.470/2011
padrão de vencimento 47), o que até mesmo é reconhecido no anexo ora
mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
9
Diante desse cenário, de rigor o reconhecimento do direito do
autor ao recebimento de proventos de aposentadoria com integralidade e
paridade, de modo que o requerido deve proceder ao recálculo do
benefício com a inserção do padrão de vencimento no 47, mantidos os
demais benefícios concedidos ao autor, com o pagamento das diferenças
devidas, respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir da data de
ajuizamento da presente demanda.
No mais, quanto ao pedido de cômputo dos adicionais temporais
percebidos pelo autor sobre os seus vencimentos integrais, faço os seguintes
comentários.
Em primeiro lugar, convém mencionar que, conforme certidão
emitida pelo Presidente da Câmara Municipal de Barretos (fl. 24), restou
consignado que o “Sr. Genaro Squitini, quando de sua transferência ao
IPMB, estava incluído os percentuais de 30% (trinta por cento) a título de
licença-prêmio, 33% (trinta e três por cento) a título de gratificação, que foi
alterada para 50% (cinquenta por cento), através da Lei n 3.799/2005, além
da 6a Parte”.
O autor não busca com a presente demanda o reconhecimento de
seu direito a tais benefícios, mas sim que estes sejam calculados sobre a
integralidade de seus vencimentos.
Neste ponto, o art. 124 da Lei Orgânica do Município de
Barretos (fls. 146/257) preceitua que:
“Art. 124 - Aos funcionários e servidores públicos do Município é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido
no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
10
parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no inciso XIV, do artigo 37 da Constituição
Federal.” (grifei e negritei - fl. 212)
Note-se que a expressão “vencimentos integrais” foi utilizada de
forma ampla no dispositivo supra mencionado, não tendo havido exclusão das
vantagens recebidas da base de cálculo do quinquênio.
Esclareça-se, nesse ponto, que o conceito de “vencimentos
integrais” foi claramente definido no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485-1/6-03, decidido pela Colenda Turma Especial da
extinta Colenda Primeira Seção Civil, desse Egrégio Tribunal de Justiça, em
17.05.1996, por ocasião do julgamento do recálculo da sexta-parte, da
seguinte maneira:
“a sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.”
Há que se respeitar, no entanto, o art. 37, XIV da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, uma vez
que este veda o cálculo de vantagens em cascata. Isto é, os quinquênios não
incidem sobre a sexta-parte, bem como não recaem sobre verbas em que o
próprio quinquênio já tenha sido base para o cálculo. (Apelação no
3006551-67.2013.8.26.0590, Relator: Souza Meirelles; Comarca: São
Vicente; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
13/05/2015; Data de registro: 20/05/2015)
Assim, vale dizer que, no caso, inexiste o “efeito cascata” ou
repique em razão da adoção de novas bases de cálculo dos adicionais
temporais, tendo em vista que não entram no cômputo destes as verbas que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
11
são compostas por eles.
Desse modo, o quinquênio (adicional por tempo de serviço) deve
ser calculado sobre os vencimentos efetivamente recebidos, excluindo-se as
verbas
eventuais,
tais
como
auxílio-alimentação,
auxílio-transporte,
reembolso de despesas de viagem, restituição de imposto de renda, etc., que
não representam retribuição ao serviço prestado.
Assim sendo, devem integrar a base de cálculo do quinquênio,
inclusive, as verbas pecuniárias instituídas como aumento salarial disfarçado,
ainda que não incorporadas por lei, excluindo-se da base de cálculo dos
adicionais temporais, todavia, as verbas de caráter “pro labore faciendo” e as
de natureza eventual.
No caso em tela, de acordo com documentação de fl. 27, verifica-
se que o adicional por tempo de serviço (quinquênio), a função
gratificada e a sexta parte têm sido calculados, para fins de concessão da
aposentadoria ao autor, sobre o vencimento base do autor, e não sobre
seus vencimentos integrais, contrariando o quanto disposto no art. 124, da
Lei Orgânica do Município de Barretos.
Além disso, certo que a incidência da gratificação por função
(verba de caráter permanente) não viola a previsão constitucional
elencada no art. 37, XIV, razão pela qual tal verba deve ser incorporada
aos vencimentos integrais do autor, incidindo, portanto, sobre o cálculo
do o quinquênio e da sexta parte.
Assim, de rigor o desprovimento do recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
12
interposto pelo instituto requerido, bem como do reexame necessário,
mantendo-se a r. sentença de procedência dos pedidos iniciais.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de mora,
cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
13
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
14
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em
valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE.
POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A
existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
15
Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Por outro lado, ante o insucesso do requerido em seu recurso
voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos, além
dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 1%
acima do valor fixado pelo Juízo “a quo” (o valor arbitrado em 1o Grau foi de
10% sobre o valor da condenação fl. 393), nos termos do art. 85, §§ 1o e 11,
do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo causídico da parte apelada.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois, “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001923-79.2019.8.26.0066 -Voto no
16
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do
requerido, mantendo-se a r. sentença de procedência dos pedidos, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora